Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600212-30.2024.6.16.0081
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
01/11/2024
Número: 0600212-30.2024.6.16.0081

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 15/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura, Registro de
Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600212-
30.2024.6.16.0081 (DRAP- 0600211-45.2024.6.16.0081), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura do presente candidato, para concorrer ao cargo de Vereador. (Indeferimento ao
registro de candidatura de Alvaro Henrique Belotto da Silva, para concorrer ao cargo de Vereador,
sob o número 20120, pelo Podemos, no Município de Marialva. No caso em questão, adveio notícia
de que o ora candidato possui filiação em partido diverso daquele pelo qual pretende concorrer.
Frise-se que não há nos presentes autos sequer ficha de filiação partidária do peticionário que o
coligue aos quadros da referida agremiação, tendo sido tão somente carreadas peças probatórias
de produção unilateral e sem contundência para amparar o alegado. Demais disso, sublinho que o
suplicante ainda se encontra filiado ao PSB de Marialva/PR, mesmo já tendo solicitado seu registro
de candidatura pelo Podemos, sendo de rememorar que a consolidação da desfiliação pressupõe
mera comunicação ao Juízo Eleitoral com ciência do representante partidário da agremiação da
qual se almeja o desligamento.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ALVARO HENRIQUE BELOTTO DA SILVA (RECORRENTE)
SIMONE YURIKO TANAKA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 081ª ZONA ELEITORAL DE MARIALVA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44106767
04/10/2024
15:07
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.846

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600212-30.2024.6.16.0081 –
Marialva – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ALVARO HENRIQUE BELOTTO DA SILVA
ADVOGADO: SIMONE YURIKO TANAKA - OAB/PR74418
RECORRIDO: JUÍZO DA 081ª ZONA ELEITORAL DE MARIALVA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. RECONHECIMENTO EM AÇÃO PRÓPRIA.
CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE SATISFEITA. PROVIMENTO DO
RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Álvaro Henrique Belotto da
Silva contra sentença que indeferiu seu pedido de registro de candidatura
para o cargo de vereador em Marialva/PR, no pleito de 2024, sob a alegação
de ausência de filiação partidária no prazo legal.

1.2 A sua filiação ao Partido Podemos foi reconhecida em sede recursal no
processo de filiação partidária n. 0600060-79.2024.6.16.0081, com inclusão
no sistema Filia desde 05/02/2024.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou favoravelmente pelo
reconhecimento da filiação em processo autônomo de filiação partidária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Verificação do cumprimento da condição de elegibilidade referente à
filiação partidária da recorrente.

2.2 Análise da impossibilidade de rediscussão da filiação partidária em sede
de registro de candidatura, conforme jurisprudência pacificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Num. 44106767 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/10/2024 15:07:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100415070541800000043057864
Número do documento: 24100415070541800000043057864
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 14:33:33

3.1 O art. 14, §3º, inciso V, da Constituição Federal, combinado com o art. 9º
da Lei n. 9.504/97 e o art. 10 da Resolução TSE n. 23.609/2019, exige que o
candidato esteja filiado a um partido político no mínimo seis meses antes das
eleições para se tornar elegível.

3.2 No caso em análise, a filiação de Álvaro Henrique Belotto da Silva ao
Partido Podemos foi reconhecida judicialmente no processo específico de
filiação, atendendo à exigência de filiação partidária para o pleito de 2024.

3.3 A Súmula 52 do TSE estabelece que não é possível discutir, em processo
de registro de candidatura, o acerto ou desacerto de decisão que analisou a
filiação partidária em processo autônomo, consolidando a filiação da
recorrente para fins de registro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 CONHECIDO e PROVIDO o recurso interposto por Álvaro Henrique
Belotto da Silva, reformando-se a sentença de primeiro grau e deferindo-se
seu registro de candidatura para o cargo de vereador no pleito de 2024.

4.2 Tese: O reconhecimento da filiação partidária em processo autônomo
satisfaz a condição de elegibilidade, sendo vedada a rediscussão do tema em
sede de registro de candidatura.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 14, §3º, inciso V;
Lei n. 9.504/97, art. 9º; Resolução TSE n. 23.609/2019, art. 10; Súmula
52/TSE.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 03/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Álvaro Henrique Belotto da Silva
em face da sentença proferida pelo Juízo da 81ª Zona Eleitoral de Marialva, que indeferiu
seu pedido de registro de candidatura ao cargo de vereador por considerar que não
restou comprovada a filiação partidária do recorrente.

Em suas razões recursais (ID 44011602), o recorrente sustentou, em síntese,
que: a) teve seu registro de candidatura indeferido, em razão de falta de filiação
Num. 44106767 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/10/2024 15:07:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100415070541800000043057864
Número do documento: 24100415070541800000043057864
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 14:33:33

partidária, e b) conforme demonstrou com os documentos apresentados nos Autos PJE
0600060-79.2024.6.16.0081, sua filiação ao Partido Podemos se deu em 05/02/2024, no
entanto a agremiação partidária, por desídia, não comunicou o fato à Justiça Eleitoral. Ao
final, pugnou pelo provimento do recurso, para que seja reconhecida sua filiação ao
Partido Podemos e deferido seu requerimento de registro de candidatura ao cargo de
vereador do município de Marialva no pleito de 2024.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela suspensão do feito até o
julgamento dos Autos PJE 0600060-79.2024.6.16.0081, não havendo, contudo
impedimento para julgamento conjunto das demandas. Consignou, ainda, que, reiterando
os argumentos quanto à admissão dos documentos esposados no parecer ministerial dos
autos supramencionados, entende por comprovada a filiação no prazo legal e, assim,
manifestou-se pelo provimento do recurso (ID 44029984).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

A controvérsia cinge-se na possibilidade do reconhecimento da filiação de
Álvaro Henrique Belotto da Silva ao Partido Podemos em 05/02/2024 e do deferimento de
seu requerimento de registro de candidatura ao cargo de vereador do município de
Marialva no pleito de 2024.

A propósito da filiação partidária como condição de elegibilidade, o art. 14,
§3º, inciso V, da Constituição Federal, dispõe:

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e
secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

[...]

§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:

[...]

V - a filiação partidária;

Regulamentando a previsão constitucional, o artigo 9º da Lei n. 9.504/1997,
estabelece que:

Art. 9º. Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na
respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo
partido no mesmo prazo.
Num. 44106767 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/10/2024 15:07:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100415070541800000043057864
Número do documento: 24100415070541800000043057864
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 14:33:33

O referido dispositivo é reiterado no artigo 10 da Resolução TSE n.
23.609/2019:

Art. 10. Para concorrer às eleições, a pessoa que for candidata deverá possuir
domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de 6 (seis) meses antes do
pleito e estar com a filiação deferida pelo partido político no mesmo prazo.

Na espécie, a recorrente ajuizou ação de filiação partidária n. 0600060-
79.2024.6.16.0081, sendo reconhecida, em sede recursal, a sua filiação ao Partido
Podemos desde 05/02/2024, e deferida a inclusão no sistema Filia.

Como se vê, a filiação partidária da recorrente já foi analisada em processo
específico, descabendo, portanto, a reapreciação da matéria nos autos de registro de
candidatura, eis que a Súmula 52 do Tribunal Superior Eleitoral é clara ao determinar que
"em registro de candidatura, não cabe examinar o acerto ou desacerto da decisão que
examinou, em processo específico, a filiação partidária do eleitor".

Diante do reconhecimento da filiação partidária da recorrente, em autos
próprios, enquanto ainda se discute o presente registro de candidatura, deve ser dado
provimento ao recurso interposto, para considerar satisfeita esta condição de
elegibilidade.

Há que se concluir, assim, diante do preenchimento das demais causas de
elegibilidade e da ausência de causas de inelegibilidade, pela reforma da sentença, para
deferir o requerimento de registro de candidatura ao cargo de vereador do município de
Marialva no pleito de 2024.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso
interposto, para deferir o requerimento de registro de candidatura de ALVARO
HENRIQUE BELOTTO DA SILVA, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número
20120, nome de urna ALVARO BELOTTO, pelo partido Podemos do município de
Marialva.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600212-
30.2024.6.16.0081 - Marialva - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTE: ALVARO HENRIQUE BELOTTO DA SILVA - Advogado do(a)
Num. 44106767 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/10/2024 15:07:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100415070541800000043057864
Número do documento: 24100415070541800000043057864
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 14:33:33

RECORRENTE: SIMONE YURIKO TANAKA - PR74418 - RECORRIDO: JUÍZO DA 081ª ZONA
ELEITORAL DE MARIALVA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 03.10.2024

Num. 44106767 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 04/10/2024 15:07:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100415070541800000043057864
Número do documento: 24100415070541800000043057864
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/11/2024 14:33:33